Tribunal: TJMT
Processo: 0003119-27.2017.8.11.0022
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003119-27.2017.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLA VILSANIA GALVAO GARCIA - CPF: 938.746.421-00 (APELANTE), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – COBRANÇA INDEVIDA – AUSENCIA DE NEGATIVAÇÃO OU CAUSA SUBJETIVA INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS – IRRESIGNAÇÃO – PERDA DE TEMPO ÚTIL – MERO DISSABOR COTIDIANO - MERA COBRANÇA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O fundamento em que a parte autora respalda o dano moral, “perda de tempo útil” mesmo se tratando de mera cobrança indevida, não é suficiente para ensejar a pretendida indenização de cunho moral.

II - “Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. (...).” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0003119-27.2017.8.11.0022 interposto por CARLA VILSANIA GALVAO GARCIA contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga com ENERGISA S/A perante a Vara Única da Comarca de Pedra Preta - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 119866187 - Pág. 139 o magistrado de piso julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar inexistente o débito impugnado na inicial referente a cobrança do TOI n.o 511453/2017, no valor de R$ 3.928,13 (três mil, novecentos e vinte e oito reais e treze centavos), por consequência, tornando parcialmente a tutela de urgência concedida, determinando que a ré se abstenha de cessar o fornecimento de energia elétrica e de incluir o nome da parte autora nos cadastros restritivos de crédito referente a cobrança do TOI n.o 511453/2017. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação em favor da parte autora, e 10% (dez por cento) sob o valor da causa do pedido de dano moral atualizado em favor da parte ré, nos termos do art. 85 do CPC.

Em suma, aduz a parte recorrente sob ID. 119866187 - Pág. 145 que resta claro que houve o cometimento de ato ilícito por parte da Requerida, tanto na cobrança de supostas dívidas, na ameaça de suspensão no serviço e no protesto com inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, bem como na perda do tempo útil do cliente. Ao contrário da decisão recorrida, todos esses constrangimentos experimentados pela Consumidora não foram um mero aborrecimento, mas um ato ilícito que vem sendo praticado diariamente pela Recorrida, as expensas do Judiciário;

Alega que a cobrança indevida por débito pretérito implica grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do Código Civil;

Requer a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, em caráter pedagógico no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista os que a consumidora realizou Recurso administrativo, sendo compelida a buscar o Poder Judiciário, que desde 11/12/2017 analisa a presente ação, período em que a Recorrente tem tido vários constrangimentos até a presente data, como inúmeras idas em escritório de advocacia, cobranças diárias do débito pela Recorrida através de ligação telefônica com ameaça de negativação, inclusive em seu momento de trabalho na empresa, o que configura flagrante violação ao tempo útil do cliente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência, proposta por CARLA VILSANIA GALVAO GARCIA, doravante denominada recorrente, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., doravante denominada recorrida.

Noticiou a parte autora/recorrente o que é usuária dos serviços de eletricidade prestado pela parte ré/recorrida e que em 11/11/2017 recebeu uma carta ao cliente informando que em 07.07.2017 foi realizada inspeção, sendo, em tese, constatada irregularidade no medidor, motivo pelo qual foi cobrado como meses a recuperar de 03/2015 a 06/2017, o valor de R$ 3.928,13 (três mil, novecentos e vinte e oito reais e treze centavos) e a ameaça de que caso não haja pagamento ou parcelamento, resultará na inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

O juiz aquo julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para declarar inexistente o débito impugnado na inicial.

A tese recursal funda-se na ocorrência de dano moral devido a cobrança indevida e ameaça de negativação realizada pela recorrida.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

O CDC disciplina os fatos trazidos a baila nesta demanda:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.”

Da análise dos autos, verifica-se das alegações deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano moral, sendo impossível quantificar o prejuízo da parte requerente.

Está consolidado no âmbito jurisprudencial que cadastramento indevido do consumidor gera dano moral in re ipsa. Ao mesmo tempo, também há definição de que a mera cobrança indevida de débitos caracteriza incômodo e dissabor naturais da vida cotidiana, que devem ser tolerados pelo cidadão em suas relações.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. TELEFONIA MÓVEL. SISTEMA PRÉ-PAGO. ALEGADA COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. (...) DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. A mera cobrança irregular e bem assim a necessidade de entrar em contato com a concessionária a fim de impugnar cobranças enviadas não caracteriza, de per si, hipótese geradora de dano moral indenizável. Situação de aborrecimento e irritabilidade que, conquanto em nada recomende a prestadora do serviço, não chega a gerar direito a ressarcimento pecuniário. Indenização por danos morais afastada. (...) RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70071069488, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 23/03/2017)

No caso, incontroverso que inocorreu o cadastramento negativo do nome da autora/recorrente em órgãos de proteção ao crédito.

O fundamento em que a parte autora respalda o dano moral, “perda de tempo útil” mesmo se tratando de mera cobrança indevida, não é suficiente para ensejar a pretendida indenização.

A situação caracterizada nos autos não autoriza o acolhimento da pretensão indenizatória, porquanto não houve prejuízo de ordem subjetiva.

A parte demandante não logrou êxito na demonstração da presença de danos à personalidade a justificar a condenação requerida em indenização por danos morais, impondo-se, com isso, a manutenção da sentença, no particular.

Em que pese a alegação de falha na prestação do serviço, não houve dano à personalidade que justificasse a condenação indenizatória extrapatrimonial, tanto mais considerando que não houve prova concreta da inscrição negativa em órgãos de inadimplentes.

Sendo assim, não resta materializado dano moral passível de ser indenizado, não ultrapassando, os fatos narrados, a esfera do mero dissabor cotidiano.

Sobre o assunto, aliás, cito a lição de Sérgio Cavalieri Filho

“(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Dor, vexame, sofrimento e humilhação são consequência, e não causa.”

Ainda, os ensinamentos de Arnaldo Rizzardo:

“(...) o dano moral é aquele que atinge valores eminentemente espirituais ou morais, como a honra, a paz, a liberdade física, a tranqüilidade de espírito, a reputação etc. É o puro dano moral, sem qualquer repercussão no patrimônio, atingindo aqueles valores que têm um valor precípuo na vida, e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos.”

Neste passo, a jurisprudência nacional é assente também no sentido de que a mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais. Veja-se:

“Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público” (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015). “Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015).

A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado, neste sentido.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo irretocável a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022